Tribunal: STF
Processo: RE 1348445
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. Não se aplica, ao caso, o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN), dada a diversidade do contexto fático-normativo da presente hipótese. Isto porque, enquanto no caso concreto discute-se a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a “gratificação especial de retorno à atividade”, o precedente paradigma debate acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, hipótese diversa, portanto da ora em análise.



    2. O Tribunal de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, deu provimento à apelação da parte autora, para condenar o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária no percentual de 5,4% desde cada desconto efetuado na folha suplementar do demandante, respeitada a prescrição quinquenal.



    3. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contribuição previdenciária dos militares do Estado do Rio Grande do Sul (Leis Estaduais 10.297/1994, 10.916/1997, 7.672/1982 e LCE 12.065/2004), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.